Tribunal: TJSP
Processo: 2178198-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178198-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
GUSTAVO STOCK, é agravado INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO
DA IGREJA METODISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178198-30.2020.8.26.0000 -Voto no 27311
2
Voto no 27311.
Agravo de instrumento n° 2178198-30.2020.8.26.0000.
Comarca: Americana.
Agravante: Gustavo Stock.
Agravado: Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Instituição de ensino.
Obrigação de fazer. Tutela antecipada. Pretensão de que o
agravante seja imediatamente matriculado em disciplinas de
curso superior. Requisitos autorizadores da medida de urgência
pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária.
Necessidade de contraditório prévio. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 45 dos autos do processo de origem que, em ação de
obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ser
necessária a prévia instalação do contraditório, apurando a situação regular do
aluno, além de que o quadro apresentado é o mesmo há dois anos.
Sustenta o agravante, em síntese, que estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência; que a ausência de resposta
da notificação não pode vir em desfavor do consumidor; que está amparado
pelo direito à inversão do ônus da prova, o que não foi observado na análise
da tutela de urgência; que é aluno concluinte do curso de engenharia
mecânica e já foi aprovado no trabalho de conclusão de curso; que, desde o
segundo semestre de 2019, encontra dificuldade para se matricular em
algumas matérias; que isso se deve a crise econômica instalada na agravada,
resultando em redução na oferta de disciplinas; que buscou matricular-se nas
disciplinas, mas nunca obteve resposta da agravada; que não se pode admitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178198-30.2020.8.26.0000 -Voto no 27311
3
adequada a conduta de não viabilizar a matrícula ao aluno, para que possa
concluir o curso; que não há prejuízo em deferir a tutela, já que é possível a
sua revogação a qualquer tempo; e que para o agravante, contudo, a perda de
tempo é irreparável.
A liminar foi indeferida (fls. 47).
É como relato.
Desnecessária a intimação da agravada para responder ao
recurso, porque ainda não aperfeiçoada a relação processual.
O agravo não é de ser provido.
Narra o agravante ser aluno concluinte do curso de
engenharia mecânica, já tendo cursado 10 semestres e até mesmo sido
aprovado em seu trabalho de conclusão de curso. Cumpriu rigorosamente com
os pagamentos das mensalidades, mas no decorrer do curso foi reprovado em
algumas disciplinas. Ocorre que, por já não fazerem mais parte da grade
regular do curso, nelas tenta se matricular desde o segundo semestre de 2019,
sem sucesso. Já tentou resolver a questão administrativamente, mas a
resposta que obtém informalmente é que as disciplinas não estão sendo
disponibilizadas em razão da crise econômica enfrentada pela agravada.
Ocorre que, enquanto não obtiver aprovação em todas as matérias, não
poderá colar grau, de modo que entende abusivo adiar a conclusão de seu
curso. Daí o ajuizamento da demanda, com pedido, em sede de tutela de
urgência, para que a agravada seja obrigada a disponibilizar, em regime
especial ou regular, as matérias faltantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178198-30.2020.8.26.0000 -Voto no 27311
4
A respeitável decisão agravada indeferiu o pedido, na forma
acima mencionada, motivando a interposição desse recurso.
As razões do recurso não são suficientes para alterar a
decisão agravada.
O presente agravo foi interposto contra a decisão que
indeferiu pedido de tutela provisória, de modo que, neste momento, somente é
possível analisar a existência ou não dos requisitos legais que autorizam a
medida, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende de
observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se
fizerem necessárias.
Em que pese o inconformismo, não restou evidenciada
relevância na fundamentação do recorrente, a evidenciar a probabilidade do
direito, já que os documentos apresentados com a petição inicial por si só,
nessa sede de cognição sumária, não conferem sustento à tese narrada.
Com efeito, embora o histórico escolar do agravante
demonstre a reprovação nas matérias indicadas, verifica-se que elas
ocorreram ao longo de todo o curso, desde o primeiro até o penúltimo
semestre da graduação (fls. 14/15 dos autos de origem).
Essa circunstância, por si só, já recomenda a prévia oitiva
da agravada para melhor esclarecimento dos fatos, especialmente porque,
como observou a decisão agravada, Sabe-se que as universidades, em seus
estatutos, possuem regras objetivas para a realização de matrícula,
condicionando esse direito, muitas vezes, ao número de matérias em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178198-30.2020.8.26.0000 -Voto no 27311
5
dependência.
Além disso, sabe-se que, com frequência, a aprovação em
uma disciplina é pré-requisito para a matrícula em outras, de forma que uma
reprovação pode arrastar o cumprimento dos requisitos exigidos para a
conclusão do curso durante toda a sua extensão.
E embora o agravante afirme que outros alunos que
estavam na mesma situação que a sua puderam cursar as disciplinas em
regime especial, ele não comprovou a alegada quebra da isonomia no
tratamento que a agravada confere aos seus alunos.
Assim, nesta fase inicial do processo, em que ainda não foi
efetivado o contraditório, não se pode entender que exista prova incontestável
do direito alegado na petição inicial.
Neste sentido, o precedente desta relatoria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória cumulada com
pedido de tutela da evidência. Pretensão de que a agravante seja
imediatamente matriculada em disciplina de curso superior. Requisitos
autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados. Necessidade de
contraditório
prévio.
Recurso
desprovido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento no 2166895-24.2017.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. em 29/09/2017).
Ademais, não demonstrado, em especial, o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o longo período
decorrido desde que o agravante foi reprovado nas matérias que agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178198-30.2020.8.26.0000 -Voto no 27311
6
pretende cursar. E o fato de a agravada não disponibilizar com frequência as
disciplinas nas quais o agravante foi reprovado, não autoriza, por si só, a
concessão da tutela de urgência, uma vez que ausentes os demais requisitos
legais para tanto.
Com efeito, em casos como o presente, recomenda-se ao
menos a oferta de contraditório, a ser verificado no juízo da causa, sendo essa
a firme linha adotada por esta Egrégia Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Ausente a prova
inequívoca da verossimilhança da alegação exordial que torna
duvidoso o provimento final da ação, fica afastada a possibilidade
da antecipação da tutela. 2. Não cabe ao judiciário dispor sobre
questão regulada pela universidade que possui autonomia pedagógica,
científica e administrativa para a gestão de seus cursos, visando ao
seu bom aproveitamento. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2052204-31.2016.8.26.0000, Rel. Felipe
Ferreira, 26a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Ensino superior
Aluna com dependências e impedida de cursar o semestre
seguinte Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais
Pedido de tutela antecipada voltado a obrigar a
universidade a deferir a matrícula Decisão de primeiro grau que o
indefere Agravo interposto pela autora Bloqueio da matrícula em
aparente harmonia com as normas da universidade
Ausência
dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil

Recurso
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178198-30.2020.8.26.0000 -Voto no 27311
7
2148559-40.2015.8.26.0000, Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan,
29a Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2015)
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços educacionais. Medida
cautelar. Liminar. Não cabimento. Indeferimento de matrícula no 10o
semestre do curso de Engenharia Elétrica devido à existência de
dependência. Previsão expressa no contrato de prestação de
serviços educacionais e no Regimento Interno da instituição.
Ausência de "fumus boni iuris". Decisão mantida. Agravo a que se
nega
provimento.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2175984-76.2014.8.26.0000, Rel. Pereira Calças, 29a Câmara de
Direito Privado, j. 29/10/2014)
Saliente-se que A antecipação da tutela sem audiência da
parte contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a
convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar.
(RT 764/221). No mesmo sentido: JTJ 335/136 (AI 1.236.013-0/1)
(THEOTÕNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA e LUIS GUILHERME
A. BONDIOLI, em Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 45a ed., 2013, Saraiva, SP, p. 395) (grifos não originais).
Assim sendo, não se afiguram presentes, ao menos nesta
sede de cognição superficial, os requisitos autorizadores da antecipação dos
efeitos da tutela pretendida.
Diante de tais considerações, na presente fase de cognição
sumária, a concessão da liminar pretendida se mostra desaconselhável,
devendo ser oportunizado o contraditório e a regular instrução do feito, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178198-30.2020.8.26.0000 -Voto no 27311
8
prejuízo de ser requerida novamente a medida no curso da lide.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator